Tribunal: TJSP
Processo: 2219604-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Autor que requer tutela de urgência, para pagamento mensal de "participação nos lucros" e/ou antecipação de haveres - Inadmissibilidade - Art. 300 do CPC – Na espécie, não se mostra cabível o pagamento mensal de "participação nos lucros" e/ou antecipação de haveres, notadamente em razão de ainda

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Autor que requer tutela de urgência, para pagamento mensal de "participação nos lucros" e/ou antecipação de haveres - Inadmissibilidade - Art. 300 do CPC – Na espécie, não se mostra cabível o pagamento mensal de "participação nos lucros" e/ou antecipação de haveres, notadamente em razão de ainda não estar definitivamente julgada a ação de exigir contas, proposta por ROSA FELIX DA CUNHA FARIA e outros (viúva e herdeiros do falecido LUIZ DE FARIA) contra COMERCIAL MERLI LTDA. e ESPÓLIO DE NATAL MERLI - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219604-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são agravantes
LUIZ
DE
FARIA
(ESPÓLIO)
e
ROSA
FELIX
DA
CUNHA
FARIA
(INVENTARIANTE), são agravados COMERCIAL MERLI LTDA, NATAL ARMANDO
MERLI (ESPÓLIO) e MARIA APARECIDA DE GODOY MERLI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
2
VOTO No 25355
AI. N. 2219604-65.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (1a VARA)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ DE FARIA
AGRAVADOS: COMERCIAL MERLI LTDA. e OUTROS
JUIZ: Dr. WYLDENSOR MARTINS SOARES
Autos de origem n° 1003289-52.2017.8.26.0575
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIMENTO

Inconformismo do autor Não acolhimento
Autor que requer tutela de urgência, para
pagamento mensal de “participação nos
lucros” e/ou antecipação de haveres -
Inadmissibilidade - Art. 300 do CPC
Na
espécie,
não
se
mostra
cabível
o
pagamento mensal de “participação nos
lucros”
e/ou
antecipação
de
haveres,
notadamente em razão de ainda não estar
definitivamente julgada a ação de exigir
contas,
proposta
por
ROSA
FELIX
DA
CUNHA FARIA e outros (viúva e herdeiros
do
falecido
LUIZ
DE
FARIA)
contra
COMERCIAL MERLI LTDA. e ESPÓLIO DE
NATAL MERLI - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ DE FARIA contra a r. decisão que indeferiu o pedido
tutela de urgência, nos autos de dissolução parcial de sociedade
comercial cumulada com apuração de haveres.
Inconformado, o Autor vem recorrer, sustentando,
em resumo, que é devido o pagamento de “participação nos lucros”
e/ou antecipação de haveres, vez que o “de cujus” detinha 33,33% das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
3
cotas sociais (fls. 1/22).
Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal
(fls. 102/103), vieram informação do juízo “a quo” (fls. 109/113) e
resposta recursal (fls. 151/152).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor, ora agravante,
ESPÓLIO DE LUIZ DE FARIA, representado pela viúva ROSA FELIX DA
CUNHA FARIA ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade comercial
cumulada com apuração de haveres contra COMERCIAL MERLI LTDA. e
ESPÓLIO DE NATAL ARMANDO MERLI.
Aduz que a sociedade COMERCIAL MERLI foi
constituída no ano de 1970, com aporte do capital social inicial de Cr$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) cujos sócios eram NATAL MERLI
e NATAL ARMANDO MERLI, sendo o primeiro detentor de 20% (vinte
por cento) das quotas sociais e o segundo, de 80% (oitenta por cento)
(fls. 27/29 dos autos de origem).
Em 10/10/1980, Natal Merli se retirou da sociedade,
tendo ingressado José Osvaldo Merli e LUIZ FARIA, passando as quotas
sociais divididas da seguinte forma (fls. 30/36, dos autos de origem):
NATAL ARMANDO MERLI.........detentor de 40% quotas sociais
JOSÉ OSVALDO MERLI............detentor de 40% quotas sociais
LUIZ FARIA...........................detentor de 20% quotas sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
4
Em 1990, houve a cisão da sociedade, com a saída
de José Osvaldo Merli (fls. 37/42). Em 02/09/1993, houve nova
alteração contratual para elevar o capital social e redistribuir as quotas
entre os dois sócios remanescentes, nos seguintes moldes (fls. 43/46,
dos autos de origem):
NATAL ARMANDO MERLI................66,66% das cotas sociais
LUIZ DE FARIA.............................33,33% das cotas sociais
Com o falecimento de NATAL ARMANDO MERLI, em
21/01/2001, o ESPÓLIO DE NATAL ARMANDO MERLI, representado pela
inventariante Maria Aparecida de Godoy Merli, ingressou na sociedade
sucedendo o referido sócio (fls. 47/48, dos autos de origem).
Em 2004, os herdeiros resolveram excluir da
sociedade o sócio remanescente LUIZ DE FARIA, negando-lhe acesso ao
estabelecimento da sociedade, inclusive com a troca do miolo da
fechadura, conforme o Boletim de Ocorrência no 002445/2004, lavrado
em 18/10/2004 (fls. 49/50, dos autos de origem).
Alega que, nessa mesma época, o espólio de NATAL
ARMANDO MERLI e seus herdeiros sugeriram um acordo ao Sr. LUIZ DE
FARIA; que tal acordo jamais foi cumprido (fls. 52/55, dos autos de
origem), mas a sociedade continuou suas atividades até janeiro de
2006, quando irregularmente fechou o supermercado e passou a
explorar o imóvel, alugando-o primeiramente para a Prefeitura
Municipal de São José do Rio Pardo (2006/2011) e, posteriormente, o
imóvel foi dividido em várias salas e alugado para a Igreja Mundial,
lojas de Calçados, escola de ballet, academia de ginástica etc.
Assevera que a administradora vem desvirtuando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
5
unilateralmente, o objeto social da sociedade, vez que esta deixou de
atuar no comércio varejista para dedicar-se a exploração econômica dos
aluguéis dos imóveis da pessoa jurídica.
Pondera que tais negócios jurídicos estranhos ao
objeto social (locação do imóvel de propriedade da pessoa jurídica)
nunca contaram com a anuência do sócio minoritário (ESPÓLIO DE LUIZ
DE FARIA), o que causa evidente prejuízo.
Assim, o sócio LUIZ DE FARIA não recebeu qualquer
quantia pela liquidação e venda do ativo circulante e tampouco do ativo
imobilizado, muito menos participou dos frutos gerados com a
exploração do imóvel e muito menos seus herdeiros, pois não foram
admitidos na sociedade por ocasião da morte do genitor, ocorrida em
04/02/2013 (fl. 51, dos autos de origem).
Em 21/10/2015, os réus entraram em contato com
os herdeiros de LUIZ DE FARIA para regularizar a situação da
sociedade, sendo que a advogada que subscreve a presente ação
renovou a pretensão em receber o acordo inicial proposto.
Todavia, os réus pretendem que as quotas sociais
sejam cedidas gratuitamente, alegando que honraram com os
pagamentos das dívidas, o que não pode ser admitido, pois os ativos da
empresa, representados pelo aporte de capital feito pelos herdeiros
ainda no ano de 2003 para quitar as dívidas, o estoque de produtos
existentes no ano de 2003, que somavam o montante de cerca de 200
mil reais, os veículos e instalações do supermercado, seriam suficientes
para solver o alegado passivo.
Além disso, os aluguéis recebidos entre os anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
6
2006 até a presente data somam a quantia de 368 mil reais (sem
correção monetária), sendo 238 mil reais da Prefeitura Municipal de São
José do Rio Pardo e 130 mil reais da Igreja Mundial, contrato este ainda
em vigor. Isto sem considerar o aluguel da academia (R$ 5.000,00
mensais) e das demais lojas (R$ 2.000,00 mensais cada).
Portanto, o imóvel que pertence à sociedade
COMERCIAL MERLI (fls. 80/84) gera renda mensal de mais de 20 mil
reais, sendo que 1/3 deveria ser pago ao autor, cujos 33,33% das
quotas sociais lhe pertence.
Frisa que, apesar disposto na cláusula 16a do
Contrato social, com o falecimento do sócio LUIZ DE FARIA, em
04/02/2013, o sócio remanescente impediu o ingresso dos herdeiros na
sociedade e tampouco apresentou uma contraproposta aos sucessores,
optando pela manutenção confortável da exploração do imóvel.
Assim, o sócio remanescente não acordou com os
herdeiros a substituição no quadro social e tampouco os reembolsou.
Dessa forma, não restou alternativa ao autor senão buscar respaldo
judicial para a dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres
que lhe é de Direito.
Requereu tutela de urgência para determinar que
as rés depositem em juízo mensalmente o valor de 1/3 dos aluguéis
recebidos pela sociedade COMERCIAL MERLI LTDA., a título de
participação nos lucros, para propiciar alimentos à inventariante e
esposa meeira do “de cujus”, enquanto apura-se os haveres da
sociedade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 1/10, dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
7
Adveio, então, a r. decisão agravada, vazada nos
seguintes termos:
“(...) o que pretendem os autores com a presente antecipação
de tutela é pular etapas na ação de
exigir contas
1001461-55.2016.8.26.0575,corrente perante a 2a Vara local.
Embora não informado na inicial, referida ação de contas já
havia sido julgada pela MM.a Juíza Titular da 2a Vara em data
anterior à distribuição desta ação, fato só revelado nas razões
de apelação constantes de pgs. 137 e 139. O passivo também
não resta claro. O próprio e-mail resposta do réu, colacionado
pela parte autora às pgs. 76, indica diversos débitos e ações
correntes e destacando a necessidade de divisão de ônus e
bônus. Parece-nos, o meio mais adequado para apuração de
haveres, de fato, é aguardar as contas a serem prestadas nos
autos de Exigir Contas. Qualquer antecipação de tutela neste
feito seria calcada em terreno movediço e inseguro. Seja como
for, estas informações trazidas pela própria parte autora
afastariam o requisito legal para a tutela de evidência
pretendida:
"prova
documental
suficiente
dos
fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável". Por fim, e não menos
relevante, a antecipação de tutela de evidência fulcrada no
art. 311, inc. IV, do NCPC, pretendida pela requerente inaudita
altera pars, encontra obstáculo na vedação legal expressa do
art. 9o do mesmo código, que excepciona a regra da
dialeticidade e prévio contraditório, em relação à tutela de
evidência, apenas nos incisos II e III do art. 311 (...). Não há
falar-se que as contrarrazões apresentadas em recurso
superam a necessidade de abertura de prazo para a regular
contestação, pois como esclarecido pelo Preclaro Relator às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
8
pgs. 287, 'não houve apreciação meritória da demanda,
apenas se entendendo prematuro o reconhecimento liminar da
prescrição,
determinando-se,
então,
a
retomada
do
andamento processual na origem'. Ex positis, INDEFIRO o
pedido de antecipação de tutela” (fls. 326/327 dos autos de
origem) (g/n).
O presente recurso não pode ser provido.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos
requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
Ao menos em sede de cognição sumária, não se
vislumbram os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
autor a autorizar a concessão da tutela de urgência.
Na espécie, não se mostra cabível o pagamento
mensal de “participação nos lucros” e/ou antecipação de haveres,
notadamente em razão de ainda não estar definitivamente julgada a
ação de exigir contas proposta por ROSA FELIX DA CUNHA FARIA e
outros (viúva e herdeiros do falecido LUIZ DE FARIA) contra
COMERCIAL MERLI LTDA. e ESPÓLIO DE NATAL MERLI.
Nesta ação de exigir contas, a sentença de
06/10/2017, excluiu o período anterior a 06/06/2006, porque atingido
pela prescrição, e julgou parcialmente procedente, “para condenar os
réus Comercial Merli Ltda. e Espólio de Natal Armando Merli a prestar as
contas requeridas, fixando-se como termo inicial a data de 06.06.2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219604-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25355
9
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnaras
que o autor apresentar, nos termos do §5o do artigo 550 do Código de
Processo Civil”.
Os réus Comercial Merli Ltda. e Espólio de Natal
Armando Merli apelaram, sem êxito; interpuseram, então, recurso
especial, que não foi admitido. Encontra-se pendente de julgamento o
agravo em recurso especial (processo no 1001461-55.2016.8.26.0575).

Nesse cenário cabe aguardar a devida prestação de
contas, para se aferir o direito ao recebimento de haveres por parte do
autor, bem como, em caso positivo, o respectivo valor, tudo a ser
verificado na ação de exigir contas.
Em conclusão, o agravante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. decisão, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator